Tribunal: TJPA
Processo: 0803976-40.2023.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803976-40.2023.8.14.0024

RECORRENTE: MAURO PINTO DE LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, C/C § 2º-A, II, DO CP). FEMINICÍDIO POR MENOSPREZO OU DISCRIMINAÇÃO À CONDIÇÃO DE MULHER. PLEITO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 413 DO CPP. CONTROVÉRSIAS SOBRE AUTORIA E ELEMENTO SUBJETIVO A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2º, IV, c/c § 2º-A, II, do Código Penal, pela prática, em tese, de homicídio qualificado na modalidade feminicídio, por menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Verificar se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP para manutenção da decisão de pronúncia. 2. Examinar o pedido de impronúncia sob o argumento de insuficiência de indícios de autoria. 3. Analisar a alegação subsidiária de nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), sendo reservada ao Tribunal do Júri a análise exauriente das teses defensivas e do elemento subjetivo da conduta.

5. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pela declaração de óbito e demais elementos constantes dos autos.

6. A prova oral colhida sob o contraditório revela indícios de autoria, especialmente diante dos relatos testemunhais que apontam o recorrente como o último a procurar a vítima, das ameaças proferidas para obtenção de seu paradeiro e dos elementos circunstanciais que o vinculam ao local e ao lapso temporal do crime.

7. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente não afasta, nesta fase, a admissibilidade da acusação, pois eventual juízo de credibilidade das versões conflitantes compete ao Conselho de Sentença.

8. O alegado excesso de linguagem não se verifica quando a decisão se limita a expor, de forma fundamentada e sem juízo conclusivo de culpabilidade, os elementos que evidenciam materialidade e indícios de autoria, em conformidade com o art. 413 do CPP.

9. Eventuais dúvidas quanto à autoria ou ao elemento subjetivo devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, “d”, da CF), prevalecendo, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Mantém-se a decisão de pronúncia quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de homicídio qualificado na modalidade feminicídio, não sendo cabível, na fase do art. 413 do CPP, a impronúncia com base em valoração aprofundada da prova ou a anulação por alegado excesso de linguagem quando ausente juízo conclusivo de culpabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, IV, c/c § 2º-A, II; Código de Processo Penal, art. 413; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 13/05/2022; STJ, AgRg no HC nº 729.394/RS, Quinta Turma, julgado em 26/04/2022, DJe 03/05/2022; STF, RHC nº 240.824/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe 28/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor
MAURO PINTO DE LIMA,
contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA,
que o
pronunciou
nas sanções do
art. 121, §2º, IV, c/c §2º-A, II, do Código Penal

De acordo com a denúncia, ID 27651214, em 31/05/2023, a Polícia Militar foi acionada por populares após ser localizado, em um cômodo de uma vila na comunidade garimpeira Cuiu-Cuiu, o corpo de Raiele da Silva Santos (nascida em 24/04/1997), seminua, em avançado estado de putrefação, com sinais de violência, grande quantidade de sangue no local e cama parcialmente quebrada, sendo encontrado no quarto documento de identificação da vítima. Narra o Ministério Público que, no domingo anterior (28/05/2023), a vítima estaria bastante alcoolizada em um bar, ocasião em que MAURO PINTO DE LIMA teria insistido para a realização de “programa sexual”, e, diante do estado da vítima, amigas teriam a conduzido ao quarto para dormir, o que teria gerado inconformismo do denunciado.

A exordial descreve que, após informações recebidas, o denunciado foi identificado como “Maurão” e localizado no Distrito de Moraes de Almeida, sendo conduzido à Seccional de Itaituba para esclarecimentos, sem lavratura de flagrante, com remessa do caso à unidade especializada, por se tratar de possível feminicídio por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Consta ainda que policiais observaram no investigado sinais compatíveis com luta corporal e lesões, posteriormente descritas em exame pericial (queimadura de 2º grau em joelho direito e lesão contusa frontal), além de menção a risco de linchamento na comunidade.

Segundo o Ministério Público, as oitivas indicariam que, no dia 28/05/2023, após consumo de bebida alcoólica, o denunciado teria oferecido dinheiro para mulheres manterem relação sexual com ele, e, após a vítima ser levada ao quarto por Sonaira Xavier Santos, o denunciado teria passado a insistir em saber onde ela estava, proferindo ameaças contra Sonaira e afirmando que, se não encontrasse a vítima, “alguém morreria no lugar dela”, havendo relatos de que o denunciado teria seguido em direção ao local do quarto e, depois, retornado alterado, pedindo desculpas, tendo desaparecido da comunidade posteriormente. A denúncia também menciona depoimentos de policiais militares que teriam ouvido do denunciado, em ronda, que uma mulher lhe devia algo (possível “programa”), bem como referências a dívida e pagamento relacionado ao bar.

A peça acusatória destaca, ainda, diligências e elementos informativos, incluindo: vídeos de câmera de segurança indicando a condução da vítima ao quarto por Sonaira; apreensão e perícia de celular do denunciado, com registros de ligações no período noturno do dia 28/05/2023, conversas com familiar sugerindo cautelas (como não entrar em rede social para evitar localização), menções a valores recebidos e venda de motocicleta, além de indícios de apagamento de conversas; e exames periciais em objetos do local, com resultados de constatação de sangue humano em alguns itens (lençol, sandália, bermuda e calcinha) e resultado negativo para sêmen em peças e objetos examinados, ressaltando-se que a perícia necroscópica estava em andamento.

Ao final, o Ministério Público imputou ao denunciado a prática de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, IV, c/c §2º-A, II, do Código Penal (feminicídio por menosprezo ou discriminação à condição de mulher), requerendo o recebimento da denúncia, citação, produção probatória, juntada do laudo necroscópico e, ao término, a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em ID 27651180, Declaração de óbito da vítima;

Em ID 27651216, recebida a denúncia em 29/06/2023;

Em ID 27651277, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/11/2023;

Em ID 27651340, o Magistrado
pronunciou
o ora recorrente para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Irresignado com a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e VI, do Código Penal, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito
(ID 27651345), pugnando por sua impronúncia, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, pela supressão de trechos que entende configurarem excesso de linguagem.

Em
contrarrazões

(ID 27651349),
o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
do Recurso em Sentido Estrito,
negando-lhe
, no mérito,
provimento
, mantendo-se a decisão
a quo
, na sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

Nesta

Instância Superior (ID 30345931),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opinou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

DA IMPRONÚNCIA:

Requer a defesa a impronúncia do recorrente, com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal, ao argumento de que inexistem indícios suficientes de autoria capazes de autorizar sua submissão ao Tribunal do Júri, sustentando que o conjunto probatório produzido na instrução é frágil, baseado em suposições e relatos indiretos, desacompanhado de elementos técnicos ou testemunhas presenciais que o vinculem de forma concreta à prática do delito.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código.

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo a quo fundamentou adequadamente a decisão de pronúncia nas provas coligidas durante a instrução, as quais revelam indícios suficientes de que o recorrente possa ter praticado o homicídio que vitimou
Raiele da Silva Santos
, ocorrido no contexto dos fatos narrados na denúncia, especialmente diante dos depoimentos testemunhais que o apontam como o último a procurá-la, das ameaças anteriormente proferidas e dos elementos circunstanciais que o vinculam ao local e ao lapso temporal do crime.

Nesse sentido, o magistrado de primeiro grau pronunciou o acusado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, por entender presentes os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, imputando-lhe, em tese, a prática do crime de
homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, IV, c/c §2º-A, II, do Código Penal (feminicídio por menosprezo ou discriminação à condição de mulher)
, diante da existência de elementos que indicam o
animus necandi
e a atuação do recorrente.

Assim, as alegações defensivas de insuficiência de indícios de autoria não merecem acolhimento, pois não encontram amparo no conjunto probatório colhido na instrução, o qual revela, em juízo de admissibilidade próprio da fase do art. 413 do CPP, elementos indiciários suficientes a demonstrar a plausibilidade da imputação de feminicídio, por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, atribuída ao recorrente.

Em juízo, a testemunha
Rodrigo Ferreira da Silva
, policial militar, declarou que não presenciou o crime, tendo tomado conhecimento dos fatos por intermédio de colega de farda. Relatou, contudo, que no domingo anterior ao encontro do corpo, durante rondas no garimpo Cuiú-Cuiú, foi abordado pelo recorrente no bar da Baixinha, ocasião em que este afirmou ter sido enganado por uma terceira pessoa, o que lhe teria causado prejuízo aproximado de R$ 500,00, acrescentando que, caso viesse a fazer algo contra essa pessoa, não queria ser preso. Informou que a guarnição era composta também pelo soldado R. Moura e que o episódio não foi formalmente registrado, tampouco gerou providência imediata.

A testemunha
Rodrigo de Moura Ferreira
, policial militar, afirmou que estava de serviço no destacamento do garimpo Cuiú-Cuiú e que conhecia de vista tanto a vítima quanto o recorrente. Relatou que, no dia anterior aos fatos, foi abordado pelo acusado, juntamente com o policial Rodrigo Ferreira, ocasião em que este afirmou ter dado dinheiro a uma mulher e estar zangado com ela, acrescentando que, “caso acontecesse alguma coisa”, não queria ser preso. Informou ainda que tinha conhecimento de que a vítima realizava programas na comunidade e que o recorrente trabalhava no garimpo.

A testemunha
Edino de Jesus da Silva
, policial militar, declarou que, à época dos fatos, estava destacado em Moraes de Almeida, distante aproximadamente 200 km do garimpo Cuiú-Cuiú. Relatou que recebeu informação acerca de um homicídio ocorrido na localidade e de que o possível autor teria fugido em uma motocicleta. Em diligências, conseguiu localizar o recorrente em um hotel, efetuando sua condução, tendo este permanecido em silêncio acerca da imputação. Informou, ainda, que, no momento da abordagem, não foi encontrada arma de fogo em posse do acusado.

A testemunha
Sonaira Xavier Santos
declarou que conhecia a vítima e que conheceu o recorrente no dia dos fatos. Relatou que estavam reunidos em uma residência ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que a vítima chegou posteriormente e passou a interagir com o acusado, estando bastante embriagada. Informou que, por volta das 14h, conduziu Raiele até o quarto onde ela se hospedava e, ao retornar, foi abordada pelo recorrente, que perguntou onde a vítima havia sido deixada. Disse que indicou local diverso, mas o acusado saiu de motocicleta e, ao retornar, passou a ameaçá-la, afirmando que, se não dissesse onde Raiele estava, a mataria no lugar dela, proferindo xingamentos. Narrou que, após as ameaças, o recorrente se afastou e, a partir das 17h, não o viu mais, tampouco a vítima. Acrescentou que soube da morte de Raiele no dia seguinte e que tinha conhecimento de que o acusado esteve no hotel onde ela fora deixada.

A testemunha
Francenildo Castro Rodrigues
declarou que conhecia a vítima de vista e que, no dia dos fatos, tanto ela quanto o recorrente estavam no bar de sua mãe. Relatou que o acusado já se encontrava no local pela manhã e que a vítima chegou posteriormente, tendo sido vista sentada nas pernas dele. Informou que Raiele saiu do bar acompanhada por Sonaira, em razão do estado de embriaguez, sendo deixada no hotel próximo. Afirmou que, ao retornar, Sonaira foi questionada pelo recorrente acerca do paradeiro da vítima e que este passou a ameaçá-la, dizendo que, se não informasse onde Raiele estava, mataria Sonaira em seu lugar. Disse ainda que viu o acusado seguir em direção ao hotel e depois retornar ao bar, saindo novamente de motocicleta no rumo do hotel. Acrescentou que, após a saída da vítima, não mais a viu, tendo avistado o recorrente no dia seguinte trabalhando na retroescavadeira.

A testemunha
Eliane Rocha Castro
declarou que conhecia a vítima, mas não mantinha amizade com ela, afirmando que Raiele anteriormente realizava programas. Relatou que, no dia dos fatos, o recorrente estava em sua residência com outras pessoas ingerindo bebida alcoólica, ocasião em que a vítima chegou posteriormente e passou a beber no local, tendo solicitado dinheiro ao acusado para compra de energético e cigarros. Informou que Raiele sentava-se nas pernas do recorrente e, após embriagar-se, pediu para ser conduzida ao hotel, sendo levada por Sonaira.

Afirmou que, quando Sonaira retornou, o recorrente passou a questioná-la acerca do paradeiro da vítima e, diante da negativa, proferiu ameaças, dizendo que, se não informasse onde Raiele estava, mataria as duas. Acrescentou que, ao se levantar para sair, o acusado deixou à mostra uma arma de fogo na cintura. Relatou, ainda, que não viu o recorrente entrar no hotel, mas confirmou as ameaças dirigidas tanto à vítima quanto à irmã de Sonaira, mencionando que o hotel possuía câmeras de segurança.

A testemunha
Igrede Caetano Ribeiro
afirmou que conhecia a vítima e que esta realizava programas. Relatou que, no dia dos fatos, estavam reunidos ingerindo bebida alcoólica na residência conhecida como “baixinha”, ocasião em que a vítima chegou posteriormente, inicialmente sóbria, passando depois a se embriagar. Disse que Raiele sentou-se no colo do recorrente e que ele tocava seus seios.

Informou que a vítima foi conduzida ao hotel por Sonaira e que o acusado não presenciou sua saída. Contudo, ao retorno de Sonaira, o recorrente passou a exigir que informasse onde Raiele havia sido deixada, proferindo ameaças de morte quando ela se recusou a revelar o local. Afirmou que Mauro saiu para procurá-la, não sabendo dizer se chegou a encontrá-la. Declarou, ainda, não saber se o acusado estava armado nem se efetivamente ingressou no hotel.

A testemunha
Michael da Conceição
declarou que mantinha relacionamento com a vítima há aproximadamente oito meses e que não conhecia o recorrente. Informou que o último contato pessoal com Raiele ocorreu no domingo anterior aos fatos, quando esteve com ela no hotel, tendo posteriormente se deslocado ao “baixão”. Relatou que o último contato telefônico ocorreu na quinta-feira, por meio de mensagem enviada do celular de uma amiga da vítima. Disse que Raiele fazia uso frequente de bebida alcoólica e que tomou conhecimento de sua morte na quarta-feira seguinte, por intermédio de seu patrão. Acrescentou que, ao deixar o hotel, havia quitado a estadia e entregue à vítima a quantia de R$ 800,00.

Em
interrogatório, o recorrente
afirmou que conheceu a vítima no sábado à noite, ocasião em que ela lhe pediu cigarro e, diante da negativa, solicitou dinheiro para comprá-lo, o que foi atendido. Relatou que, no domingo pela manhã, encontrou-se com Ruan e foi ao bar da “baixinha” para ingerir bebida alcoólica, momento em que Raiele chegou posteriormente e voltou a lhe pedir dinheiro para cigarro e bebida. Disse que a vítima sentou-se próxima a ele e que, após algum tempo, foi levada por Sonaira.

Afirmou que, na segunda-feira pela manhã, estava na vila realizando conserto em uma escavadeira e, depois, seguiu ao “baixão” para trabalhar, deslocando-se posteriormente para Moraes de Almeida, onde foi preso em um hotel. Negou ter ameaçado qualquer pessoa ou ter ido ao hotel onde a vítima se encontrava.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso.

O Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, em Código de processo penal brasileiro anotado), é taxativo quanto a matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

“...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
”.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação, sendo, portanto, cabível no presente caso, onde não verifico a presença de pressuposto a ensejar a absolvição sumária ou impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, visto que há dúvidas acerca da inocência deste e provas da materialidade, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime previsto no
art. 121, §2º, IV, c/c §2º-A, II, do Código Penal
e que estes não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta do pronunciado, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo de piso está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A AÇÃO DE HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite sustentação oral no julgamento de agravo regimental, que é apresentado em mesa independentemente de inclusão em pauta (arts. 159, IV, e 258 do RISTJ).
2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. 3. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate – e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença.
4. A análise da alegação de inexistência de indícios de autoria demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a ação de habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.153/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, Dje de 13/5/2022.) (GRIFEI).

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, IV E ART. 29, AMBOS DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA/ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. NECROPSIA MÉDICO-LEGAL. TESTEMUNHAS. PROVAS INDICIÁRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ÂNIMO HOMICIDA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
2. Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do mesmo na prática do crime de homicídio, que ceifou a vida de uma pessoa. Configurado está portanto o fumus commissi delicti que basta para inaugurar a segunda fase do procedi-me (10142812, 10142812, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-27, Publicado em 2022-07-04) (GRIFEI).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CRIME DE FURTO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, E ARTIGO 155, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA, COM FUNDAMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA: NÃO ACOLHIDO.
1. Para a pronúncia, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exige o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. PRECEDENTES.

2. A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema.

3. Não demonstrada, claramente, a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve a acusação ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que possa ser minuciosamente analisada e decidida. 4. Decisão fundamentada. Sentença de pronúncia mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª T (9835868, 9835868, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-30, Publicado em 2022-06-09) (GRIFEI).

Como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade.

Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor e/ou partícipe do fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORR ÊNCIA. PRESENÇA DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

4. “A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal” (Edcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Dje 28/3/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.938.230/AM, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, Dje de 27/6/2022.)

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – EXCESSO DE LINGUAGEM:

Requer a defesa a nulidade da sentença de pronúncia, sob a alegação de excesso de linguagem, por entender que o Juízo de origem teria extrapolado os limites do
judicium accusationis
, valendo-se de expressões e construções capazes de influenciar indevidamente o ânimo do Conselho de Sentença.

Sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não teria se limitado à indicação da materialidade e dos indícios de autoria, mas teria afirmado, de forma valorativa, a plausibilidade da versão acusatória, notadamente ao consignar que a narrativa do recorrente “se mostrou isolada dos demais elementos até então colhidos”, bem como ao afirmar existirem “elementos sugestivos” de que a motivação estaria vinculada a “programa não realizado”, com referência a “ira” e “tentativa de imposição de ato sexual”, além de aludir a “estereótipos de dominação e objetificação do corpo feminino”.

Observo, contudo, que o pedido não merece acolhimento. Explico.

É certo que a decisão de pronúncia deve ser redigida em linguagem sóbria e comedida, sem emitir juízo de certeza quanto à responsabilidade penal, limitando-se à indicação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP. Reconhecido eventual excesso de linguagem, a consequência não é o simples desentranhamento ou envelopamento da decisão, mas sim a sua anulação, com prolação de novo decisum, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça: “O excesso de linguagem posto reconhecido acarreta a anulação da decisão de pronúncia ou do acórdão que incorreu no mencionado vício; e não o simples desentranhamento e envelopamento da respectiva peça processual” (STJ, AgRg no HC 729.394/RS, Quinta Turma, DJe 03/05/2022).

Entretanto, não é o que se verifica na espécie.

No caso concreto, embora a defesa destaque trechos que reputa indevidos, a leitura global da sentença evidencia que o magistrado se manteve no âmbito próprio da fase de admissibilidade, descrevendo os elementos colhidos na instrução e indicando as razões pelas quais entendeu presentes a materialidade (declaração de óbito) e os indícios de autoria, sem empregar afirmações categóricas de culpabilidade ou imputações conclusivas que antecipem o juízo de mérito, o qual é reservado ao Tribunal do Júri.

A propósito, a simples referência à inconsistência ou ao isolamento da versão apresentada pelo recorrente, quando confrontada com a prova oral colhida, não implica, por si, excesso de linguagem, pois integra a motivação mínima exigida para justificar o juízo de admissibilidade, sem significar pronunciamento definitivo sobre a verdade dos fatos. Do mesmo modo, a menção, na análise das qualificadoras, à existência de “elementos sugestivos” acerca da motivação narrada na inicial acusatória, foi feita como justificativa para não afastar, de plano, a qualificadora, em consonância com a orientação segundo a qual somente se admite sua exclusão quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Júri.

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO VERIFICADO. RECONHECIMENTO PESSOAL . ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO .
1. Não se verifica excesso de linguagem em decisão de pronúncia quando o magistrado sentenciante se limita a expor os motivos de convencimento sobre materialidade e autoria do delito, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.
2 . Consignada pelas instâncias ordinárias a observância, quanto ao reconhecimento pessoal, das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, não há ilegalidade passível de correção em sede de habeas corpus. 3. Agravo interno desprovido. (STF - RHC: 240824 RS, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 14/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-10-2024 PUBLIC 28-10-2024) (GRIFEI).

Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ARTS. 125, CAPUT, E 148, § 2º, AMBOS DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE LIMITOU A INDICAR PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRECEDENTES. 1
. Improcede a alegação de excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o Magistrado, com base nas provas apresentadas, apenas aponta, com cautela e de forma objetiva, a existência dos necessários requisitos de materialidade e indícios de autoria, sem a emissão de juízo de valor sobre as mesmas. 2. Esta Corte já decidiu que a existência de grifos aplicados pelo Magistrado na transcrição do depoimento das vítimas e das testemunhas não é causa de excesso de linguagem na sentença de pronúncia.
3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1962487 AC 2021/0303921-7, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (GRIFEI).

Assim, tenho que a decisão ora impugnada atendeu aos ditames do art. 413 do CPP, ao indicar a materialidade e os indícios de autoria, com relato objetivo da prova oral e justificativa para a manutenção da qualificadora, sem extrapolar, em termos conclusivos, a competência da presente fase processual.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento,
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 12 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026